Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740336-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITI ALEGRE GO - COMPAF IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte Impetrante apresenta emenda à inicial requerendo a correção do polo passivo do presente writ, para que conste "apenas a COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADA À DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL” (ID 52675749). Excluído da impetração o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, falece competência a esta Câmara Cível para processar o presente feito. Assim, redistribua-se este Mandado de Segurança para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator